Tribunal: STF
Processo: Rcl 52032
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100862-26.2020.5.01.0001.



    Em suas razões, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, uma vez que o índice SELIC engloba juros de mora além da correção monetária. 



    Em suas palavras: 



    “(...) a decisão reclamada, ao admitir a imposição de juros de mora de 1% ao mês, simultaneamente à aplicação da taxa Selic, permite também a incidência de juros por duas vezes – em indevido bis in idem. Assim porque a taxa Selic não se propõe apenas a corrigir monetariamente o crédito, mas o seu montante contempla, de uma só vez, tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Da forma como decidiu o órgão reclamado, a Selic incidirá na fase processual, tanto quanto a taxa de juros de 1% ao mês – e isso configura má interpretação da decisão do e. STF nas ADCs 58 e 59 e nas ADINs 5.867 e 6.021. )”. (eDOC 1, p. 12)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, seja proferida em seu lugar”. (eDOC 1, p. 14)



    Deferi parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação, no que diz respeito à incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ajuizamento da ação. (eDOC 12)



    As informações solicitadas não foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    Citada, a beneficiária Marcela Alves Dias Bittencourt deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 27.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 



    1. A decisão reclamada, ao deliberar pela incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, somado à taxa SELIC como índice de correção monetária, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’. 



    — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 29)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    Saliento que, na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles, a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado assim decidiu:



    “Recorre o município executado, por sua vez, aduzindo que ‘não interpôs recurso contra o capítulo da sentença atinente à atualização do débito porque, à época, não havia sido proferida decisão da ADC nº 58’. 



    Analiso. 



    Sabe-se que em sessão plenária realizada no dia 18 de dezembro de 2020, o E. STF, por maioria de votos, nos autos das ações declaratórias de constitucionalidade ADC's 58 e 59 propostas pela Consif - Confederação Nacional do Sistema Financeiro e pela Contic - Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação, e das ações diretas de inconstitucionalidade ADI's 5.867 e 6.021 propostas pela Anamatra - Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, relatadas pelo i. Ministro Gilmar Mendes, declarou ser inconstitucional a aplicação da TR - taxa referencial como índice de correção monetária dos débitos trabalhistas e de depósitos recursais, determinando, assim, a aplicação do IPCA-e (índice nacional de preço ao consumidor amplo especial) até o ajuizamento e, a partir de então, a taxa SELIC (sistema especial de liquidação e custódia). Estes, portanto, os parâmetros que devem ser adotados. 



    Como consta na decisão acima transcrita, é inegável nos autos que a aplicação dos juros de 1% ao mês se tornou imutável ao ser coberta pelo manto da coisa julgada. A proteção, que já é expressa na CRFB em seu artigo 5º, XXXVI, foi reforçada pelo próprio STF na modulação dos efeitos da decisão das ADCs 58 e 59. Cito: 



    (…)



    Contudo, a sentença que se pretende executar não fixou o índice relativo à correção monetária, limitando-se a determinar a ‘Correção monetária a partir do mês em que a obrigação deveria ser paga (artigo 459, parágrafo único da CLT (Súmula 381 do C. TST)’, de forma que devem ser aplicados o IPCA-e - índice nacional de preços ao consumidor amplo especial, na fase pré-judicial, e a partir do ajuizamento, até o efetivo pagamento, a taxa Selic - sistema especial de liquidação e custódia, com incidência de juros de 1% ao mês, simples, a partir da data do ajuizamento da ação porque já transitado em julgado a sentença exequenda. 



    Por tudo que foi exposto, dou parcial provimento ao agravo do executado”. (eDOC 17 - grifei)



     



    Como se infere da decisão transcrita, houve especificação do índice de correção monetária segundo o que foi decidido pelo STF, porém, não foi observado, no entanto, o precedente no que tange à fixação dos juros de mora. 



    Desse modo, entendo que a decisão reclamada, ao utilizar a taxa SELIC como índice de correção monetária do débito trabalhista cumulada com juros de 1% ao mês, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Em caso semelhante, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; Rcl 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.21 e Rcl 50.884, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 10.12 .2021.



    Corrobora esse entendimento a manifestação do Parquet, de seguinte teor:



    “Direcionando-se, agora, para o teor da decisão reclamada, a Sétima Turma do TRT da 1ª Região, nos autos da Execução Provisória 0100862- 26.2020.5.01.0001, no julgamento do agravo de petição interposto pela reclamante, entendeu pela incidência de juros de mora de 1% ao mês, fixando-os cumulativamente com o índice IPCA-E, na fase pré-judicial e com a taxa SELIC na fase judicial, sob os seguintes fundamentos (fls. 967/975): 



    (…)



    No caso em comento, não houve o trânsito em julgado, pois, além de se tratar de execução provisória, o processo de origem encontra-se sobrestado, com recurso extraordinário pendente de exame de admissibilidade, no âmbito do TST, em razão de aplicação de tese de repercussão geral (Tema 1118).



    Portanto, verifica-se que a decisão reclamada, ao deliberar pela utilização do IPCA-E, na fase pré-judicial, e da taxa SELIC, na fase judicial, acrescendo juros de 1% ao mês, deixou de aplicar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    A cumulação de juros com índice de correção monetária, na fase judicial, foi expressamente afastada no julgamento dos paradigmas invocados, conforme se vê do seguinte trecho da ementa do julgado na ADC 58/DF: 



     (…)



    Desta forma, o decisum guerreado firma compreensão antagônica àquela alcançada, pela Suprema Corte, nos paradigmas de controle e explicitada na modulação de efeitos então delineada. 



    A cumulação dos juros com a SELIC, na fase judicial, gera anatocismo, o que vai de encontro com o decidido nas decisões paradigmas. 



    Em conformidade com esse posicionamento, aponta-se a decisão proferida na Rcl 48.065/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes), no sentido de que ‘(…) a decisão reclamada ao utilizar a taxa SELIC como índice de correção monetária do débito trabalhista cumulada com juros de 1% ao mês, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021’. 



    Por fim, a consequência da procedência do pedido é a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida, em observância à tese jurídica fixada, pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF. 



    Entendimento diverso, ou seja, o julgamento da causa diretamente pela Suprema Corte, no âmbito estreito da reclamação constitucional, teria por efeito, nesta e na maioria dos casos, a supressão de instâncias e a ofensa aos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa e, por consequência, do devido processo legal”. (eDOC 29)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado (proferido nos autos do Processo 0100862-26.2020.5.01.0001), no que diz respeito à incidência simultânea de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela taxa SELIC, determinando que outra decisão seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente